Tribunal: TJES
Processo: 5000543-52.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-52.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUVENAL CANDIDO RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, determinando a nulidade do processo administrativo nº 2023-4S3HW, o desbloqueio da CNH do autor e a exclusão da restrição de seu prontuário. O recorrente sustenta a inexistência de decadência, alegando que a contagem do prazo deve ter como marco inicial a chamada “remessa SIT”, bem como invoca alterações legislativas (Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021) e regulamentares (Resolução CONTRAN nº 844/2021) como fundamento para afastar a decadência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir expedida após o prazo de 180 dias, previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, é suficiente para caracterizar a decadência do direito de punir da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 25/04/2022 e o prazo para apresentação de defesa se encerrou em 12/04/2023, momento em que se considera concluído o processo administrativo antecedente. A notificação da penalidade, todavia, foi expedida apenas em 21/12/2023, quando já ultrapassado o prazo de 180 dias, o que atrai a incidência da decadência legal.

Rejeita-se, assim, a tese recursal de que o prazo teria início a partir da “remessa SIT”, uma vez que a lei é clara ao vincular o termo inicial à conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão da CNH diante da expedição da notificação fora do prazo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A expedição da notificação da penalidade de suspensão da CNH após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB caracteriza decadência do direito de punir da Administração Pública, impondo a nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS, AC nº 0800684-83.2022.8.12.0009, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, DJe 20/09/2023;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000543-52.2025.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JUVENAL CANDIDO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, determinando a nulidade do processo administrativo nº 2023-4S3HW, o desbloqueio da CNH do autor e a exclusão da restrição de seu prontuário. O recorrente sustenta a inexistência de decadência, alegando que a contagem do prazo deve ter como marco inicial a chamada “remessa SIT”, bem como invoca alterações legislativas (Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021) e regulamentares (Resolução CONTRAN nº 844/2021) como fundamento para afastar a decadência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir expedida após o prazo de 180 dias, previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, é suficiente para caracterizar a decadência do direito de punir da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 25/04/2022 e o prazo para apresentação de defesa se encerrou em 12/04/2023, momento em que se considera concluído o processo administrativo antecedente. A notificação da penalidade, todavia, foi expedida apenas em 21/12/2023, quando já ultrapassado o prazo de 180 dias, o que atrai a incidência da decadência legal.

Rejeita-se, assim, a tese recursal de que o prazo teria início a partir da “remessa SIT”, uma vez que a lei é clara ao vincular o termo inicial à conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão da CNH diante da expedição da notificação fora do prazo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A expedição da notificação da penalidade de suspensão da CNH após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB caracteriza decadência do direito de punir da Administração Pública, impondo a nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS, AC nº 0800684-83.2022.8.12.0009, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, DJe 20/09/2023;

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de procedimento ajuizado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por meio do qual a parte autora pleiteia o reconhecimento da decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que houve o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a imposição da sanção, em afronta ao disposto no artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor, tornando-a sem efeito e determinando a exclusão de qualquer restrição em sua CNH, decorrente da referida penalidade dos registros do órgão de trânsito e DECLARO NULO o processo administrativo de nº 2023-4S3HW. Considerando todos as argumentos apresentados, e, ainda, que a manutenção da suspensão do direito de dirigir poderá trazer prejuízos ao autor em sua relação de trabalho, antecipo os efeitos da tutela em sentença e DETERMINO ao requerido, que sejam afastados os efeitos do processo administrativo nº 2023-4S3HW, promovendo o desbloqueio da CNH, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

No recurso inominado, o DETRAN/ES alega não haver decadência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado contra a parte autora. Defende que as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, bem como pela Resolução CONTRAN nº 844/2021, redefiniram a competência para aplicação da penalidade de suspensão direta, o procedimento administrativo (sucessivo ou conjunto com a multa) e o prazo decadencial, fixado em 180 dias, ou 360 dias quando apresentada defesa prévia, para todas as penalidades previstas no art. 256 do CTB.

Sustenta que, no Estado do Espírito Santo, a contagem do prazo foi impactada pela suspensão administrativa decorrente da pandemia da Covid-19, retomada apenas em 02/07/2021. No caso concreto, a infração cometida em 25/04/2022 enquadra-se na hipótese de tramitação sucessiva, de modo que o prazo decadencial tem início a partir da conclusão do processo de multa, comunicada em 17/07/2023. Assim, a notificação da penalidade, expedida em 21/12/2023, ocorreu antes do término do prazo legal, que se encerraria em 15/01/2024, razão pela qual não há falar em decadência ou nulidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Dessa forma, não merece prosperar a tese recursal de que o termo inicial do prazo decadencial seria a denominada “remessa SIT”, uma vez que a legislação de regência é clara ao vincular o marco inicial à conclusão do processo administrativo antecedente, não havendo espaço para interpretação extensiva em desfavor do administrado.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 25/04/2022, tendo o prazo para apresentação de defesa se encerrado em 12/04/2023. A notificação da penalidade, todavia, somente foi expedida em 21/12/2023, quando já transcorrido o lapso decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, o que impõe o reconhecimento da decadência e, por conseguinte, a nulidade da penalidade aplicada.

Assim sendo, tendo em vista que o recorrente não observou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de cassação da CNH do recorrido, entendo como devida anulação do processo administrativo e da correlata penalidade aplicada ao recorrido, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE CNH – PENALIDADE APLICADA EM PRAZO POSTERIOR AO DETERMINADO EM LEI – SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO – COM O PARECER DA PGJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 282 do CTB - Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. No caso concreto, o impetrante comprovou a decadência do direito da impetrada em aplicar a penalidade administrativa. Com o parecer Ministerial. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08006848320228120009 Costa Rica, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Conforme histórico da infração acostado aos autos, o prazo para apresentação de defesa quanto à notificação da penalidade se encerrou em 12/04/2023, pelo que, entende-se como concluído o processo administrativo, devendo, desta forma, o órgão de trânsito aplicar a penalidade, conforme caput do artigo acima, momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo decadencial, que, no caso em análise, é de 180 dias, encerrando-se em 12/10/2023. Considerando que, conforme narra o próprio requerido, a notificação da penalidade foi expedida em 21/12/2023, a pretensão de aplicar a penalidade foi alcançada pela decadência, nos termos do art. 282, §7º, do CTB. Ressalto, ainda, que o marco inicial para a contagem do citado prazo é o término do prazo para apresentação de recurso da notificação da penalidade, e não da “remessa SIT”, como argumenta o requerido. Dessa forma, restando comprovado que houve a inobservância do prazo legal para a imposição da penalidade, resta configurada a decadência do direito da Administração Pública de aplicá-la, o que torna o ato administrativo insubsistente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)